Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714536-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ISABELLA AUGUSTA FREITAS RODART D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35109430) interposto por WILMAR BORGES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em monitória movida pelo agravante em desfavor de ISABELLA AUGUSTA FREITAS RODART, indeferiu pedido de renovação da penhora online de ativos financeiros em nome da executada via sistema BACENJUD. Eis o teor do decisório (ID 122340987- autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifico que já houve a suspensão processual nos termos do art. 921, III, do CPC na data de 19/10/2017 (Id 18044301 pág 1), e que a diligência requerida já foi realizada em duas oportunidades (Id 40018630 e Id 83568231), em conjunto com a pesquisa nos demais sistemas informatizados disponíveis (renajud), sem resultado satisfatório, não sendo razoável a reiteração de diligências quando não demonstrada a modificação da situação financeira da parte executada, cenário não demonstrado no caso pelo credor. Ante a ausência de bens da executada, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de Id 85105546. Intime-se. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito Inconformado, sustenta o recorrente que o indeferimento do pedido de realização de nova consulta no BACENJUD impossibilita a cobrança dos créditos que satisfazem a execução e atinge o resultado útil do processo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada com determinação de pesquisa de bens penhoráveis por meio de pesquisa ao sistema. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora on line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos desde a última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido. Unânime. (Acórdão n.1166107, 07205178620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no PJe: 24/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA BACENJUD. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado que houve lapso de tempo considerável entre as diligências. (Acórdão n.1164754, 07015947520198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há vedação legal alguma à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de constrição online. Nos autos, é possível verificar que a última pesquisa BACENJUD aperfeiçoou-se em 10/2/2021 (ID 83568233 - do processo de referência), há mais de 1 ano. Devido ao considerável lapso de tempo decorrido, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas do devedor tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, “desde que observado o princípio da razoabilidade a ser observado caso a caso”. Nesse sentido, confira-se excerto de ementa de acórdão: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda a nova tentativa de penhora via BACENJUD para, localizando bens do devedor, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador